Tribunal: TCU
Processo: 014.844/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5856/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 014.844/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Jeorgete Oliveira da Silva (XXX.513.698-XX); Josiclea Oliveira da Silva (XXX.478.547-XX); Lenise dos Santos Motta (XXX.616.687-XX); Lilian Motta Figueiredo (XXX.916.707-XX); Maise Galvao de Sousa (XXX.975.381-XX); Mara Murteira Pinheiro (XXX.619.187-XX); Marbel Galvao dos Reis Pereira Magalhaes (XXX.524.027-XX); Margareth Murteira Pinheiro (XXX.220.407-XX); Maria Aparecida Oliveira da Silva Delfiol (XXX.107.458-XX); Maria da Graca Murteiro Pinheiro Bandeira (XXX.837.517-XX); Marilena Pinheiro da Silva (XXX.474.197-XX); Marize Murteira Pinheiro (XXX.603.927-XX); Marta Murteira Pinheiro Erthal (XXX.367.507-XX); Nair Galvao Andre (XXX.822.987-XX); Rosicleia Oliveira da Silva Neves (XXX.873.127-XX); Stefan Vitorio Lopes (XXX.420.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.